Tribunal: TJDFT
Processo: 0713575-57.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. INDULTO PRESIDENCIAL. DECRETO No 12.338/2024. DESCUMPRIMENTO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. NOTÍCIA DE FALTA GRAVE NO PERÍODO VEDADO. INEXISTÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO. NECESSIDADE DE APURAÇÃO PRÉVIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da Vara de Execuções das Penas, que concedeu indulto pleno, com fundamento no art. 9o, XV, do Decreto no 12.338/2024, sem prévia apuração de infrações disciplinares noticiadas no período de doze meses anteriores à data de referência do decreto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a notícia de prática de infração disciplinar de natureza grave nos doze meses anteriores a 25 de dezembro de 2024, ainda que não apurada ou homologada até essa data, impede a concessão do indulto e impõe o sobrestamento da análise do benefício até a prévia apuração pelo juízo da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indulto constitui ato de clemência de competência privativa do Presidente da República, cabendo ao Poder Judiciário verificar o estrito cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos previstos no decreto presidencial.
4. O art. 6o do Decreto no 12.338/2024 condiciona a concessão do indulto à inexistência de falta disciplinar de natureza grave cometida nos doze meses anteriores a 25 de dezembro de 2024, sendo irrelevante a data da homologação judicial da infração. 5. O marco temporal relevante para a aferição do requisito subjetivo é o momento do cometimento da infração disciplinar, desde que posteriormente apurada com observância do contraditório e da ampla defesa. 6. A existência de notícia de descumprimento de pena restritiva de direitos ocorrida no período vedado impede a concessão do indulto antes apuração prévia da infração disciplinar pelo juízo da execução. IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.